Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS NO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na remoção/bloqueio dos números telefônicos +55 61 9866-0558 e +55 61 9868-5520 do aplicativo WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de tutela provisória de urgência para bloqueio imediato dos números de telefone supostamente utilizados para prática de fraude contra clientes do escritório de advocacia agravante, via aplicativo de mensagens WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção na liberdade individual e na esfera privada configura medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro (art. 5o, X e XII, da CF c/c arts. 3o, II e III, e 11, § 2o, ambos do Marco Civil da Internet), a qual requer indícios suficientes de cometimento de ato ilícito, e oportunização do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, da CF).
4. Ausente notícia de procedimento investigatório instaurado contra os supostos estelionatários, de informações cadastrais dos titulares das linhas telefônicas (terceiros estranhos ao processo), e considerando a inatividade das contas vinculadas aos números de telefone na plataforma WhatsApp, não se observa, em um juízo de cognição sumária, circunstância hábil a autorizar a tutela de urgência pretendida. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.